Tribunal: TJDFT
Processo: 0705212-58.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. LAUDO PERICIAL. SEQUELA LOCOMOTORA PERMANENTE EM GRAU LEVE. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA POR LESÃO CULPOSA. TRÁFEGO IRREGULAR PELO ACOSTAMENTO. ARTIGOS 29, §2o, 69 E 193 DO CTB. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 935 do Código Civil, “A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”. Na hipótese, o réu/apelante, antes do ajuizamento da ação indenizatória, já havia sido condenado criminalmente, sentença transitada em julgado pela prática do crime previsto no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro contra o autor/vítima, razão por que não cabe mais a discussão da existência do fato e de seu responsável na seara cível.
2. Laudo do IML-DF aponta incapacidade para as atividades habituais por período superior a trinta dias e debilidade permanente em grau leve na função locomotora, o que demonstra repercussões que ultrapassam meros aborrecimentos e que atingem a esfera física e psíquica da vítima.
3. A alegação de que a vítima já se encontrava aposentada não elide o dever de reparar, pois o agravamento de condição anterior e as novas repercussões atribuíveis ao fato danoso são juridicamente indenizáveis.
4. O valor arbitrado para compensação pelos danos morais reconhecidos observa os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica, sem exceder limites que implicariam enriquecimento indevido ou que tornariam ineficaz a medida.
5. Recurso conhecido e não provido.